Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS. DOLO COMPROVADO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDENIZAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA.
I – O art. 339 do CP, tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de “investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.”
II – O comparecimento do réu em Delegacia, afirmando que a ex-companheira supostamente praticava crimes sexuais contra os filhos, logo após a separação e o registro por ela da suposta prática de crime no âmbito doméstico e familiar, fatos negados pela vítima e pelos filhos, demonstra a materialidade, autoria e dolo do delito de denunciação caluniosa, pois tinha plena ciência da inocência dela.
III – Incabível a valoração negativa da circunstância judicial conduta social com fundamento na embriaguez do réu, porquanto tais fundamentos não estão relacionados ao crime em análise.
IV – Ausente o pedido de indenização para a vítima, a condenação deve ser afastada.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.